Tribunal: TJES
Processo: 5006851-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LOPES FIGUEIREDO

COATOR: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO E RISCO ÀS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, alteração da situação fática com o acolhimento das crianças, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; e (ii) averiguar se há excesso de prazo na formação da culpa que enseje o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável imputado ao paciente, com pena máxima superior a 4 anos.

4. Os elementos constantes nos autos — boletim unificado, depoimentos e outros documentos — demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando o
fumus comissi delicti.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado pelo risco de reiteração delitiva, possibilidade de coação das vítimas, que são crianças, e influência indevida no curso da instrução, especialmente diante da postura da genitora das vítimas, que teria se posicionado contra as crianças e poderia dificultar a colheita da prova.

6. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego lícito e colaboração com a justiça) não afasta, por si só, a necessidade da prisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar os fins almejados pela custódia cautelar, diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade das vítimas.

8. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo apresenta andamento regular e diligências pendentes relevantes, como a oitiva das vítimas designada para data próxima, inexistindo desídia estatal injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do crime e a periculosidade do agente, especialmente em delitos contra crianças; 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; 3. As medidas cautelares alternativas são inviáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal; 4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base em juízo de razoabilidade, consideradas a complexidade do caso e as diligências pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 211.289/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 02.04.2025; STJ, AgRg-RHC 207.757/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 10.03.2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024;
STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006851-97.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
V
ARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA

PACIENTE:
LEONARDO LOPES FIGUEIREDO

R
ELATOR
:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO LOPES FIGUEIREDO

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5031960-75.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
(ii)
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas; e
(iii)
houve alteração da situação fática, visto que
“Com o acolhimento institucional das crianças, não há mais qualquer possibilidade de o requerente influenciar na colheita de prova ou comprometer a instrução criminal”
.

Aduz, também, que
(iv)
o paciente é primário, com emprego lícito e que não dificultou ou apresentou conduta que pudesse prejudicar a apuração dos fatos; e
(v)
há excesso de prazo na formação da culpa.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer pela concessão de medida liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13515067.

Pedido de reconsideração no id 14048084, que foi rejeitado no bojo do
decisum
de id 14062716.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14320933.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14378111, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Constata-se dos autos que o paciente supostamente praticou o crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo boletim unificado e pela testemunha ouvida, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no id 47976344, dos autos de origem.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para preservar a integridade física e psíquica das vítimas, diante do risco de reiteração delitiva, vejamos:

“Na espécie, constato que o delito imputado preenche o requisito do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos). Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti, consistente nos indícios de autoria e materialidade, delineados pelos documentos acostados aos autos, sobretudo o Boletim Unificado e os relatórios supra mencionados.

O periculum libertatis encontra-se delineado pela necessidade de preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como de zelar pela integridade física e psíquica das vítimas, sobretudo se considerado que a própria genitora informou que não tomaria nenhuma providência por acreditar na inocência de seu esposo e além disso agrediria as crianças quando estivessem em caso, o que, a meu ver, evidencia não só o perigo a integridade física e psicológica dos menores como também coloca em risco as investigações e eventual instrução penal.

Tais elementos evidenciam a periculosidade em concreto da conduta dos investigados e corroboram com a conclusão de que o seu estado de liberdade representa verdadeiro risco de cometimento de novos delitos.

Nesse ponto, cabe colacionar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, sinalizando pelo cabimento da prisão preventiva quando constatado o risco de reiteração delitiva.

(...)

Diante do exposto, ratifico a manifestação ID 48324504, entendendo ser a prisão preventiva necessária para proteger a incolumidade pública e preservar a integridade física e psíquica das vítimas, bem como interromper o ciclo delitivo e prevenir novas práticas criminosas.” (cópia o id 13511880)

Ademais, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que os motivos ensejadores da medida cautelar persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente, sobretudo diante do risco de coação das vítimas, que possuem tenra idade, ou de destruição de elementos relevantes para a apuração dos fatos. Transcrevo trecho da decisão de id 66952029, do processo de referência.

“Quanto ao fumus comissi delicti verifico que os mesmo se encontra consistente nos indícios de autoria e materialidade, delineados pelos documentos acostados aos autos. Já o periculum libertatis se encontra delineado pela necessidade de preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como de zelar pela integridade física e psíquica da vítima, ainda não ouvidas por este Juízo.

Conforme bem observado pelo Parquet, “a eventual revogação da prisão pode comprometer a colheita de provas e a integridade do processo, especialmente considerando a possibilidade de coação das vítimas ou destruição de elementos probatórios relevantes para o deslinde do feito”

Além da possibilidade dos réus de se furtarem das responsabilidade penais em liberdade, não se pode desconsiderar a influência que estes possam exercer sobre testemunhas e vítimas, de tenra idade, sobretudo diante da gravidade do crime, justificando assim a necessidade das custódias cautelares para garantir que a instrução se desenvolva de forma isenta e segura.”

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, após ser acusado de abordar uma vítima de 12 anos com arma de fogo, forçando-a a entrar em seu carro e a ter relações sexuais, sendo posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou o habeas corpus, fundamentando a prisão preventiva em fatos concretos e na gravidade da conduta, visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, justificando a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública.
7.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu". (...)

(STJ; AgRg-RHC 211.289; Proc. 2025/0043133-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 02/04/2025)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra o próprio filho evidencia a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva na sentença, para resguardar a ordem pública. 2. Medidas cautelares menos gravosas são inadequadas diante das circunstâncias do crime e do risco à integridade da vítima.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RHC 207.757; Proc. 2024/0438651-7; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Superado tal ponto, no que concerne às particularidades individuais da paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por derradeiro, em relação ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, sabe-se que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

In casu
, além de não restar demonstrada eventual desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva, reputam-se sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a necessidade de garantia da ordem pública e levando-se em consideração a gravidade concreta do ato praticado.

Corroborando com o entendimento ora exposto, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça (id 14378111):

“Não sendo absolutos tais prazos, cumpre à defesa, quando do manejo do Habeas Corpus, demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a suposta lentidão na condução do feito é imputável unicamente ao Poder Judiciário ou aos órgãos responsáveis pela investigação e consequente deflagração da ação penal.

(...)

Conforme se extrai das informações prestadas pela Autoridade Coatora, os autos encontram-se aguardando a realização da oitiva das vítimas, designada para o dia 08/08/2025.

Por fim, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.”

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.